Tribunal: TJBA
Processo: 0501514-83.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501514-83.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EDINASIO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELIMARCOS ROCHA DA SILVA, SARA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 306 CTB. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO
S
ART
S
.
41
E 395, AMBOS
DO
CPP
. MATERIALIDADE EVIDENCIADA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS NOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS EM SEDE INQUISITIVA.
TESTE DO BAFÔMETRO REALIZADO CONSTATANDO CONCENTRAÇÃO SUPERIOR A 0,3MG NO AR ALVEOLAR DO ACUSADO. APARELHO UTILIZADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONSTANTES NA RESOLUÇÃ
O CONTRAN Nº. 432/2013.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou, no tocante ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, denúncia oferecida contra o ora Recorrido. O magistrado de primeiro grau entendeu
inexistir justa causa evidenciada n
a peça acusatória para deflagração da ação penal quanto ao referido delito
, sob o fundamento de inexistir periculosidade potencial apontada na mencionada exordial, tratando-se de perigo abstrato e mera conduta, além de verificar que “o exame realizado (...) não preenche os requisitos da Resolução CONTRAN nº. 432/2013
”.

II — Em análise à exordial acusatória, constatam-se perfeitamente discriminadas as acusações ventiladas em desfavor do Recorrido, acusado de, no dia
10
/11/
201
9
, por volta das
1
9
h
, no
c
entro de
Seabra
-BA, ser flagrado conduzindo
uma motocicleta
com visíveis sinais de embriaguez
, razão pela qual fora abordado pelos policiais que estavam realizando uma blitz no local. Ao realizarem o teste do bafômetro, o aparelho atestou a presença de 0,67mg de álcool no ar alveolar do acusado,
índice bem superior ao permitido em lei (0,3mg),
sendo-
lhe, então, dada voz de prisão e conduzido até
à
delegacia.

IV – Assim, verifica-se que a justa causa resta evidenciada, uma vez que o auto de prisão em flagrante demonstra a materialidade delitiva, sendo que os indícios de autoria exsurgem dos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante e relataram os evidentes sinais de embriaguez.
Cumpre ressaltar que,
“De acordo com a compreensão do STJ, para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas” (
AgRg
no RHC n. 173.016/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.), tratando-se
, o crime em questão
,
de perigo abstrato
, portanto.

V – Ademais,
verifica-se que
houve a correta discriminação no Auto de Infração do aparelho utilizado para realizar o teste do bafômetro no Recorrido, acostando-se, inclusive, o comprovante impresso por ele gerado na ocasião, demonstrando a concentração de 0,67mg
. O Recorrente
juntou aos autos documentos que comprovam
que o aparelho utilizado estava com a revisão anual
do INMETRO exigida pelo CONTRAN no art. 4º, II, da Resolução nº. 432/13,
em dia,
pois fora realizada em 6/03/2019 tendo por vencimento o dia 5/03/2020
, tendo o fato ocorrido em 10/11/2019.

Saliente-se que o
argumento de que o reparo procedido em 1/10/2020 seria prova da inaptidão do aparelho para atestar a concentração de álcool no dia da ocorrência não merece acolhimento. Primeiro por ter sido realizado quase um ano após o fato aqui analisado, segundo porque, como já demonstrado, o aparelho, quando utilizado para a ocasião dos presentes autos, estava com a verificação anual válida e, portanto, de acordo com a normativa do CONTRAN.

V
I
-
Desse modo, constata-se que, diversamente da compreensão exposta pelo magistrado de primeiro grau, a exordial acusatória não padece de qualquer dos vícios estabelecidos no art. 395 do Código de Processo Penal, bem como preenche os requisitos previstos no art. 41, devendo ser recebida em todos os seus termos.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO
E
PROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
.

0501514-83.2019.8.05.0022

–
BARREIRAS
/BA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº.
0501514-83.2019.8.05.0022
, da Comarca de
Barreiras
/BA, sendo o Recorrente
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
EDINÁSIO DIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar pelo provimento do Recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)